Tribunal: TCU
Processo: 027.262/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.262/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexandra Soares Daniel (XXX.740.947-XX); Anna Carolina de Oliveira e Silva (XXX.070.516-XX); Edmindas Pereira dos Santos e Silva (XXX.992.784-XX); Eskel Barreto Ferreira de Lima (XXX.760.097-XX); Flavia Pereira dos Santos (XXX.167.007-XX); Helena Targino da Silva (XXX.259.267-XX); Maria do Socorro Pereira dos Santos (XXX.061.577-XX); Monica Barreto Ferreira de Lima (XXX.859.967-XX); Terezinha de Jesus Waihrich Guimaraes (XXX.852.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.